Tribunal: TJSP
Processo: 1009124-49.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1) DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESCABIMENTO. QUANTIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO E SE COADUNA COM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POIS SUFICIENTE PARA INIBIR A RÉ DE PRÁTICAS DESSA

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1) DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESCABIMENTO. QUANTIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO E SE COADUNA COM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POIS SUFICIENTE PARA INIBIR A RÉ DE PRÁTICAS DESSA NATUREZA, BEM COMO COMPENSAR O AUTOR PELOS DANOS SOFRIDOS, SEM IMPORTAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO. QUANTIA IRRISÓRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE A FIM DE EVITAR REMUNERAÇÃO DESPROPORCIONAL AO TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO PELO PATRONO DA PARTE VENCEDORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§2.o, 8.o, DO CPC. PRECEDENTE DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso parcialmente provido.